Tribunal: STF
Processo: RE 79743
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SUSCITADA E REPELIDA NA INSTÂNCIA ORDINARIA,
COM BASE NO D. 20.910, DE 1.932. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ALEGOU
NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 2 DO DL. N. 4.597, DE 1942. MATÉRIA,
CONTUDO, NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO
(SÚMULA 282).